Tribunal: TJDFT
Processo: 0720760-22.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0720760-22.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EURLENE CARVALHO DE SOUSA, HOSPITAL SANTA LUCIA S/A APELADO: HOSPITAL SANTA LUCIA S/A, EURLENE CARVALHO DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de Trata-se de ação de Obrigação de Fazer ajuizada por EURLENE CARVALHO DE SOUSA em face de HOSPITAL SANTA LÚCIA S/A objetivando a declaração de nulidade da cártula emitida, com a devolução à autora, bem como que o réu se abstenha de inscrever o CPF da autora no cadastro de maus pagadores. Peço vênia ao juízo singular para transcrever o relatório de sentença de ID 34049702: Cuida-se de ação de conhecimento, que se desenvolveu entre as partes epigrafadas, na qual se persegue provimento jurisdicional condenatório. Narrou a parte requerente que seu filho deu entrada no nosocômio da parte requerida para atendimento de urgência, em razão de fratura cominutiva do rádio grave e múltiplos fragmentos ósseos. Asseverou que, na ocasião, foi compelida pela parte requerida a apresentar cheque-caução, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), como garantia e como condição para que o paciente fosse internado e submetido à intervenção cirúrgica. Discorreu que, após o atendimento, entrou em contato com o Hospital/Requerido e solicitou a devolução do cheque e que a cobrança fosse destinada ao seu filho. A solicitação, no entanto, foi negada pela requerida, diante do que, por não ter como pagar o cheque, viu-se na necessidade de sustá-lo. Acrescentou ainda que, em razão dos valores não pagos, garantidos pelo cheque caução, teve seu nome inscrito no Serviço de Proteção ao Crédito (SPC). Ao final, com amparo na fundamentação jurídica que vitaliza a peça de ingresso, postulou a confirmação dos efeitos da tutela, bem como provimento jurisdicional consistente em: (i) declarar inexigível o débito apontado contra a requerente; (ii) declarar a nulidade e devolução do cheque-caução (BRB, Agência 0100, Conta Corrente 1000186072, cheque 000550) no aporte de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), com vencimento para o dia 15/11/2020; (iii) condenar a requerida à obrigação de excluir o nome da requerente do cadastro de proteção ao crédito. Foi deferida tutela provisória de urgência de natureza antecipada (ID 96709713) a fim de constituir obrigação de não fazer em face do requerido, consistente na abstenção de adotar qualquer iniciativa tendente a cobrar da requerente valores relativos ao procedimento médico descrito no ID 95021632, p. 2, ou abertura de novos registros de negativação a ele concernente; bem como para suspender a publicidade do registro de negativação perante o spc brasil referente ao contrato/cheque no 3142638 3142463, vencimento 15/11/2020, no valor de r$ 20.520,91. Intimado, o Hospital informou a adoção das diligências em prol de suspender toda e qualquer cobrança referente ao objeto da ação, bem como a exclusão da inscrição dos dados da Autora junto ao SPC (ID 96935253). Realizada audiência de conciliação e mediação, o acordou não se mostrou viável (ID 101879143). Regularmente citada, a requerida apresentou contestação (ID 103848978). Sustentou que não há demonstração de que o atendimento ao paciente foi condicionado ao pagamento de caução; que o paciente (filho da autora) foi recebido na emergência do Hospital Santa Lúcia e foi de pronto atendido, avaliado e medicado; que, a partir daí, tendo em vista que o paciente estava estabilizado, foi informado à Autora que, se optassem pela internação no estabelecimento do requerido, deveriam apresentar um depósito antecipado, ou, caso optassem pela internação em outro nosocômio, seria a ele dada alta com orientação. No mérito, ressaltou que em nenhum momento o paciente ficou desamparado e/ou sequer deixou o Hospital, e que a conduta descrita não configura ato ilícito, sob a assertiva de que o atendimento emergencial do paciente não foi condicionado ao pagamento de qualquer valor e/ou garantias. Na ocasião, o requerido apresentou reconvenção (ID ID 103848979, p. 8 e ss.), por meio da qual pleiteou a condenação da autora ao pagamento do valor de R$ 22.265,95 (vinte e dois mil duzentos e sessenta e cinco reais e noventa e cinco centavos), relativos aos serviços hospitalares prestados. Intimada para réplica, a parte autora/reconvinda refutou especificadamente as alegações da requerida (ID 105964099), e apresentou contestação à reconvenção. O requerido/reconvinte, em réplica à contestação, reiterou os termos da reconvenção (ID 107965805). Por prescindível a abertura de fase instrutória, determinou-se a conclusão dos autos para sentença, por meio da decisão preclusa de ID 112474387. Eis o relato. DECIDO. O Juízo da Segunda Vara Cível de Brasília, que julgou improcedentes os pedidos iniciais por ela formulados e procedentes os pedidos reconvencionais, nos seguintes termos: Por todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos exordiais, e JULGO PROCEDENTE a reconvenção para condenar a parte autora ao pagamento de R$ 20.520,91 (vinte mil quinhentos e vinte reais e noventa e um centavos), referente ao contrato no 3142638, acrescido de correção monetária pelo INPC a partir da data do vencimento da obrigação, e juros de mora à taxa de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação (art. 405, do Código Civil). Por conseguinte, RESOLVO A LIDE com exame do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Custas pela parte autora, bem como honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo no percentual equivalente a 12% (doze por cento) do valor da condenação acima estampada, atualizado por aqueles critérios (art. 85, § 2o, do CPC). Transitada em julgado, arquivem-se, com as cautelas de praxe. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. (destaques no original) Inconformada, a autora interpôs Apelação Cível de ID 34049707alegando a necessidade de reforma da sentença. Aduz que a sentença entende que, diante da ausência do risco de morte, houve legalidade na exigência do “cheque caução” para a realização da cirurgia ortopédica. Afirma que a situação não deixou de ser urgente e que o quadro de seu filho não estava estabilizado, pois continuava a sentir fortes dores, decorrentes da fratura do punho. Destaca que o próprio relatório médico informa que foi realizada cirurgia de urgência, revelando-se notória a conduta abusiva do réu. Afirma que o atendimento só foi prestado após a entrega do cheque caução e que, no caso dos autos, não há distinção entre urgência e emergência. Tece considerações acerca da ilegalidade de exigência de prestação de caução para o atendimento médico. Pugna pelo provimento do recurso para que sejam julgados procedentes os pedidos formulados e improcedentes os pedidos reconvencionais. Preparo devidamente recolhido conforme IDs 34049708 e 34049708. Contrarrazões no ID 34049712, pela manutenção da sentença. O réu apresenta recurso adesivo no ID 34049714 pugnando pela reforma parcial da sentença, apenas para que sejam fixados honorários em seu favor na ação principal. Preparo devidamente recolhido nos IDs 34049715 e 34049715. Contrarrazões à apelação adesiva no ID 34049719, pelo não provimento do recurso. Intimados a se manifestarem sobre o não conhecimento dos recursos (ID 34157621), a apelante apresentou petição no ID 34515822 pugnando pelo conhecimento e provimento do recurso interposto. É o relatório. DECIDO. Da análise dos autos, verifica-se que o recurso não se encontra apto a ultrapassar a fase cognitiva, por razões dissociadas. De acordo com o disposto no artigo 1.010 do Código de Processo Civil, a apelação deve conter fundamentos de fato e de direito para reforma da sentença. Vejamos: Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: I - os nomes e a qualificação das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade; IV - o pedido de nova decisão. A propósito, assim discorrem os processualistas Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, verbis: O apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deve ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido. (In “Código de Processo Civil Comentado e legislação processual civil extravagante em vigor”; RT; 4a edição; pág. 999) Ou seja, cabe ao apelante, em suas razões, apresentar os argumentos fáticos e jurídicos nos quais se esteia para ver reformada a sentença que impugna, sem os quais se mostra inadmissível a pretensão recursal. No caso dos autos, a sentença recorrida julgou improcedente o pedido inicial e procedente o pedido reconvencional. Transcrevo a fundamentação utilizada pelo Juízo a quo (ID 34049702): No caso, almeja a parte requerente que a requerida se abstenha de realizar cobranças, bem como, dê baixa na negativação realizada em seu nome perante o Serviço de Proteção ao Crédito (SPC). Para tanto, assevera, em síntese, que emitiu cheque-caução, no valor de R$ 25 mil (vinte e cinco mil reais), em favor da parte requerida, como garantia e como condição para que seu filho fosse internado e submetido à intervenção cirúrgica de urgência. Prefacialmente torna-se imperioso registrar que a relação jurídica de direito material que vincula as partes insere-se no âmbito de proteção do Código de Defesa do Consumidor - CDC, uma vez que a requerida não opera plano de saúde constituído na forma de autogestão (Enunciado no. 608 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça). Não há maiores controvérsias acerca da abusividade na exigência de cheque caução como condição para internação de emergência. Todavia, a autora não logrou êxito em demonstrar que o demandado exigiu o cheque como condição para o atendimento de seu filho em situação de urgência/emergência, sob risco de vida, ao passo que a ré logrou êxito em comprovar (como se apontará, adiante) que o cheque não fora recebido à título de caução, mas como pagamento pelos serviços de internação hospitalar e cirurgia que a autora deliberadamente contratou, já após seu filho ser atendido na emergência do hospital, com estabilização de seu quadro de saúde, quando então ela poderia optar por realizar a internação/cirurgia em outro local mediante alta assistida. Passo a expor as provas que se descortinaram nos autos do processo e afastam a tese autoral. Os documentos anexos aos autos demonstram às 10h32 do dia 15/11/2020, o filho da autora deu entrada na emergência do Hospital, não sendo exigido da parte autora, nesse momento, nenhum cheque. Às 11h11, o paciente já havia sido atendido na triagem, avaliado pelo Dr. Leonardo Moraes, responsável pela Ortopedia/Traumatologia, e submetido à realização dos exames necessários ao seu diagnóstico. Posteriormente, às 12h53, estabilizado o quadro clínico do paciente, foi-lhe indicada internação para procedimento cirúrgico (ID 103848980). Nesse momento, foi dada à parte autora optar pela internação de seu filho nesse hospital ou em outro hospital particular de sua preferência ou proceder às diligências necessárias para que ele realizasse o tratamento indicado na rede pública de saúde. Entretanto, do que se vê dos documentos carreados aos autos do processo, a autora preferiu assinar contrato de prestação de serviços com o hospital demandado – na mesma data (ID 103848980, pp. 4 a 6) - e prosseguir com o tratamento fornecido pelo requerido (internação e cirurgia na modalidade da ortopedia), como demonstram a ficha de atendimento de internação (ID 103848980, p. 1) e também o histórico de enfermagem (ID 103850841). Em arremate, não se identificam como abusivas as cláusulas do contrato de prestação de serviços médico-hospitalares, firmada de próprio punho, haja vista que a genitora se obrigou livre e espontaneamente perante o requerido, assinando o instrumento de ID 103848980, pp. 4 a 6. Assim, não há como reconhecer qualquer ato ilícito praticado pelo demandado, de modo que, em relação a este, o pedido deve ser julgado improcedente, com o reconhecimento da juridicidade da contratação e das cobranças objurgadas. Ao interpor apelação em face da referida sentença, a autora, em suas razões recursais, discute acerca da ilegalidade da exigência de “cheque caução” para o atendimento no pronto socorro; acerca da diferença entre urgência e emergência, explicando que a quadro de saúde de seu filho não estava estabilizado, não sendo legal a exigência do cheque para a realização da cirurgia indicada. As razões recursais desenvolvidas no recurso não possuem correlação lógica com as razões lançadas na sentença, eis que a fundamentação lançada no decisum entendeu que a autora não comprovou a exigência de caução para o atendimento de seu filho no pronto socorro. Nesse contexto, conhecer do apelo que não ataca os fundamentos da sentença viola os princípios da adstrição e da dialeticidade, razão pela qual o recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DIALETICIDADE RECURSAL. RAZÕES DISSOCIADAS. CONHECIMENTO PARCIAL. DECISÃO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO E DE PREJUÍZO ÀS PARTES. IRRECORRIBILIDADE. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. NÃO VISLUMBRADA. 1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil. 2. Se o recorrente deixa de confrontar diretamente os fundamentos do pronunciamento judicial resistido e aponta razões dissociadas para a reforma do decisum, as teses alheias à discussão travada não devem ser conhecidas. (...) 6. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1355675, 07086266320218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 29/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) APELAÇÃO CÍVEL. IRREGULARIDADE FORMAL. INCONGRUÊNCIA. 1. Não se conhece de apelação incongruente com a sentença. 2. O recorrente deve indicar os supostos errores in iudicando e/ou in procedendo que, no seu entender, afetam a sentença e os motivos pelos quais assim devem ser considerados, sob pena de insuperável irregularidade formal do apelo. (Acórdão 1376311, 07052721020208070018, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2021, publicado no DJE: 15/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. As razões lançadas na peça recursal dissociadas dos fundamentos da decisão combatida configuram vício de inovação recursal, o que enseja o não conhecimento do recurso interposto. O efeito devolutivo horizontal do recurso de apelação consiste na delimitação da extensão da matéria devolvida no recurso ao Tribunal, que deverá ser extraída dos fundamentos jurídicos deduzidos no recurso, não sendo autorizado suscitar em embargos de declaração matéria até então não arguida, por configurar inovação recursal. (Acórdão 1351191, 07191506920198070007, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no DJE: 8/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Neste passo, uma vez verificado o descabimento do recurso, em razão de ausência de relação entre suas razões e a sentença recorrida, revela-se manifestamente inadmissível, devendo o recurso não ser conhecido por decisão singular do relator. É o que determina o artigo 932, III, do CPC, in verbis: Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (destaque nosso) Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. (destaquei) Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ACOLHIDA. RAZÕES DISSOCIADAS. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1 - O Recorrente deve apresentar suas razões recursais impugnando especificamente os fundamentos da decisão recorrida, em observância ao princípio da dialeticidade. 2 - A necessidade de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, em sede de agravo interno, encontra-se, até mesmo, prevista no § 1o do artigo 1.021 do CPC. 3 - Tendo o Agravante deixado de trazer aos autos razões pertinentes que pudessem motivar a reforma da decisão agravada, olvidou-se de atender ao requisito de regularidade formal de impugnação específica do decisum guerreado, impossibilitando o conhecimento do recurso. Preliminar acolhida. Agravo Interno não conhecido. (Acórdão 1330907, 07401951920208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no PJe: 19/4/2021. Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. LEGITIMIDADE. INTERESSE PROCESSUAL. TERCEIRO NÃO INTEGRANTE DA RELAÇÃO PROCESSUAL. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. ERRO MATERIAL. I - O Juízo a quo julgou extinto processo, por ausência de interesse, e a apelação foi interposta por Direcional Engenharia S/A, terceira não integrante da relação processual, que, embora sócia da autora, apresentou razões dissociadas dos fundamentos da r. sentença ao suscitar preliminar de ilegitimidade passiva quanto à rescisão contratual e requerer a extinção do processo, o que não pode ser considerado mero erro material. Mantida a decisão de não conhecimento da apelação. II - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1326119, 07399200420198070001, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no PJe: 24/3/2021. Sem Página Cadastrada.) No caso específico, entendo que não é aplicável o parágrafo único do artigo 932, uma vez que a falta de impugnação não é matéria cabível de ser sanada. Sobre o tema leciona Nelson Nery Júnior: Existindo irregularidade no processo, capaz de ocasionar juízo negativo de admissibilidade do recuso, o recorrente tem o direito subjetivo de ser intimado pelo relator para sanar a irregularidade, se sanável for. Trata-se de providência salutar, em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas e à instrumentalidade do próprio processo. (in COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1853) (destaquei) Portanto, não merece conhecimento o presente recurso por se configurar inadmissível. Assim, não conhecido o apelo, o recurso adesivo também não merece conhecimento. Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do apelo, por ser manifestamente inadmissível, por razões dissociadas, nem do apelo adesivo por lhe ser subordinado. Brasília, DF, 22 de abril de 2022 12:21:27. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador